Tribunal: STF
Processo: RHC 216387
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recuro Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 722.827/SC, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado).



    Pelo que se depreende dos autos, 



    os pacientes foram sentenciados como incursos nos arts. 33, caput, 34 c/c art. 40, V, 35 c/c art. 40, V, todos da Lei n. 11.343/2006, 17 c/c art. 19 e 12, todos da Lei n. 10.826/03, na forma do art. 69 do CP, à pena de 22 (vinte e dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 1 (um) ano de detenção, no regime fechado para os crimes de reclusão e aberto para o de detenção, e a 3.637 (três mil seiscentos e trinta e sete) dias-multa, com relação ao paciente André; 17 (dezessete) anos, 6 (seis) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, no regime fechado, além de 3825 (três mil, oitocentos e vinte e cinco) dias-multa, com relação ao paciente Humberto e 23 (vinte e três) anos, 2 (dois) meses e 2 (dois) dias de reclusão, no regime fechado, além de 4300 (quatro mil e trezentos) dias-multa, com relação ao paciente Paulo. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento ao apelo do paciente Paulo, apenas para redimensionar a pena para 17 (dezessete) anos, 6 (seis) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e 1 (um) ano de detenção, no regime fechado para os crimes de reclusão e aberto para o de detenção (Doc. 12). 



    Buscando a anulação da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado (Doc. 17):



    […] 



    III - De outro lado, destaque-se que, consoante a firme jurisprudência desta Corte Superior, "a ilicitude da prova, por reverberação, alcança necessariamente aquelas dela derivadas (Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada), salvo se não houver qualquer vínculo causal com a prova ilícita (Teoria da Fonte Independente) ou, mesmo que haja, seria produzida de qualquer modo, como resultado inevitável das atividades investigativas ordinárias e lícitas (Teoria da Descoberta Inevitável)" (EDcl no RHC n. 72.074/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 4/12/2017). 



    IV - In casu, colhe-se do acórdão recorrido que "as informações constantes no aparelho telefônico dos acusados foram coletadas após as suas prisões, ou seja, já existiam elementos suficientes para capitulação das condutas criminosas que lhes foram imputadas, de modo que não se pode confundir referida situação com os casos em a flagrância somente é alcançada com adoção da citada medida " (fl. 3.452), o que evidencia a existência de provas independentes a embasar a condenação, tanto que a Corte de origem asseverou que "o próprio Tribunal da Cidadania têm flexibilizado a regra, nos casos em que a condenação se baseou em outros elementos de prova constantes nos autos, os quais também se mostram suficientes para demonstrar autoria e materialidade delitiva" (fl. 3.453). 



    V - Adotar entendimento diverso ao estabelecido pelo Tribunal de origem requer a verticalização da prova, bem como ensejaria amplo reexame do acervo fático probatório, como forma de desconstituir as conclusões da instância precedente, soberana na análise dos fatos e provas, providência, como amplamente cediço, inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, alega-se, em suma: (a) não se pretende com o presente recurso a rediscussão do conjunto fático-probatório dos autos, mas tão somente a análise jurídica da legislação federal referente à ilicitude na coleta de provas nos telefones celulares apreendidos no momento da prisão em flagrante, mesmo diante da ausência de prévia autorização judicial para quebra do sigilo dos dados armazenados; e (b) o acesso às mensagens e demais dados do celular durante a abordagem policial sem prévia autorização judicial constituem, sim, violação à garantia fundamental à privacidade e ao sigilo de dados, caracterizando prova ilícita. 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para o fim de absolver os assistidos dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico, posse e comércio ilegal de arma de fogo, em razão da ausência de provas válidas (CPP, art. 386, II, V e VII). Subsidiariamente, requer a anulação do processo desde a sentença condenatória, devendo outra ser proferida, após o desentranhamento das provas obtidas com violação ao sigilo de dados nos celulares apreendidos, bem como as demais provas contaminadas, a serem valoradas pelo Juízo de primeiro grau.



    É o relatório. Decido. 



    Conforme delimitado na exordial deste recurso, busca a defesa a anulação da condenação em razão da indevida utilização de prova ilícita durante a instrução criminal, consistente na extração do teor de conversas armazenadas no aparelho celular, realizadas por meio de aplicativo de mensagens. 



    Não vislumbro ilegalidade apta a balizar a concessão da ordem. 



    Inicialmente, é importante registrar que a situação retratada nos autos não envolve quebra de interceptação telefônica, mas sim apreensão de base física na qual se encontrariam dados relativos à troca de mensagens eletrônicas entre os envolvidos.



    Os recorrentes foram presos em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas; por consequência, tiveram seus aparelhos celulares apreendidos, nos termos do art. 6º do Código de Processo Penal: 



    Art. 6º: Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá: 



    II - apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais;



    III - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias; 



    A apreensão do aparelho, portanto, se deu de forma lícita. Especificadamente em relação à alegada nulidade do acesso ao conteúdo nele disponível, bem assim como os fatos se desenvolveram no momento da prisão, registrou o Tribunal estadual: 



    Consta da denúncia, em resumo, que ao menos desde o início do ano de 2017 até meados de 10 de maio de 2017, os denunciados se associaram para o fim de praticarem os delitos de tráfico de drogas e de comercialização de armas de fogo, usando como base de produção, armazenamento e distribuição, duas casas localizadas na Rua Valdemiro Júlio Gonçalves, ns. 231 e 243, bairro Carianos, nesta Capital. 



    De acordo com o que foi apurado, a primeira residência, de n. 231, foi alugada pelo denunciado Anderson Constantino, com a conivência e conhecimento dos demais. A segunda casa, foi alugada pelo acusado Diogo Yoshiura Soares, também com a conivência dos demais e, no local foram apreendidos diversos tijolos de maconha, com peso aproximado de 20kg (vinte quilos) (com a logomarca do time de futebol Barcelona impresso nas embalagens). 



    Em momento anterior à apreensão da quantidade maior das drogas, agentes da Polícia Civil visualizaram o acusado Douglas adentrando a residência de Anderson, com uma mala grande sendo que, na sequência, ambos deixaram a casa e Douglas estava apenas com uma mochila. Os denunciados Anderson e Douglas seguiram, no veículo VW/Passat, placas MIS-7109, até o centro desta Capital. Ao ser deixado no terminal central de ônibus, Douglas foi abordado e preso em flagrante por agentes da Polícia Civil, na posse de dois tabletes de maconha, com peso aproximado de 2kg (ambos com a logomarca do time de futebol Barcelona impresso), os quais seriam vendidos à pessoa desconhecida.



    Ato contínuo, os agentes foram até a residência localizada na Rua Valdemiro Júlio Gonçalves, ns. 23, bairro Carianos, nesta Capital, e verificaram que os fundos da casa davam acesso para a residência vizinha de n. 243. Assim, de posse das drogas e da mala deixada por Douglas na casa, os agentes adentraram no imóvel e constaram que a casa era utilizada pelos denunciados como laboratório para fabricação de drogas sintéticas. 



    No local, foram apreendidos diversos maquinários, aparelhos e instrumentos como prensas, moldes, formas de ferro, fornos elétricos, balanças de precisão, liquidificador, corantes, além de 4.000 (quatro mil) comprimidos de ecstasy, os quais foram fabricados naquela casa pelos denunciados Humberto e Paulo, presos em flagrante na mesma ocasião.



    Além disso, após diversas diligências no sentido de desvendar o grupo, os policias se deslocaram até a residência do acusado André Luís, localizada na Palhoça, e no local apreenderam mais 28 (vinte oito) comprimidos de ecstasy, uma pistola de calibre .765, com 5 (cinco) munições, 3 (três) submetralhadoras de produção artesanal – das quais, duas estavam com o mecanismo de disparo desmontado, duas munições de pistola 9mm., carregadores, uma mira laser, gatilhos, ferrolho, molas de carregadores, peças metálicas para formação de armações e canos, diversos carregadores de comprimentos diversos, 2 (dois) carregadores fundidos de marca BERSA, calibre.380 ACP, com aproximadamente 18cm de comprimento, entre outros, além de duas prensas para fabricação de drogas.



    Ainda, nas mesmas condições de modo e lugar, o denunciado Paulo Fernando Pinheiro manteve sob sua guarda, na residência localizada na Rua Mário Lacombi, n. 284, apartamento 204, Praia de Canasvieiras, nesta Capital, um revólver, calibre .357, de uso restrito, além de 10 (dez) munições do mesmo calibre, onde também foi apreendida a quantia de aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em espécie. 



    Além disso, segundo consta, os denunciados distribuíamos entorpecentes maconha, cocaína e ecstasy nos Estados do Rio Grande do Sul e de São Paulo, sendo que os comprimidos eram produzidos nesta Capital e na comarca de Palhoça, no laboratório citado acima. 



    […]



    No que tange à aventada nulidade do acesso aos dados e conversas registradas nos celulares apreendidos em posse dos acusados, consoante, se sabe, "logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá: I - dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais; II - apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais; III - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º do CP).



    Nos termos do que dispõe do artigo citado, conclui-se que é dever da autoridade policial colher todas as provas necessárias para o esclarecimento do fato, das suas características e particularidades. 



    […]



    In casu, as informações constantes no aparelho telefônico dos acusados foram coletadas após as suas prisões, ou seja, já existiam elementos suficientes para capitulação das condutas criminosas que lhes foram imputadas, de modo que não se pode confundir referida situação com os casos em a flagrância somente é alcançada com adoção da citada medida. 



    […] o próprio Tribunal da Cidadania têm flexibilizado a regra, nos casos em que a condenação se baseou em outros elementos de prova constantes nos autos, os quais também se mostram suficientes para demonstrar autoria e materialidade delitivas, veja-se: […]. 



    Pelo que se depreende dos pronunciamentos emitidos pelas instâncias ordinárias, a condenação dos recorrentes não está amparada exclusivamente no suposto conteúdo dos dados obtidos a partir do exame no aparelho celular apreendido, isto é, tais elementos não foram determinantes para que fosse reconhecida a autoria delitiva, razão por que ficou registrado pelo STJ: mesmo que decotando as provas relativas aos dados armazenados no telefone, há elementos probatórios suficientes e independentes para manter a condenação, haja vista que dos autos verifica-se, inclusive que havia investigação em curso, com campana, tendo os aparelhos celulares sido apreendidos já quando da prisão em flagrante em razão de todo um desfecho investigatório intentado para investigação de engendrada organização criminosa constituída para a prática do comércio espúrio de drogas e armas. 



    Nessa linha de consideração, bem destacou o Ministério Público Federal, em parecer ofertado no âmbito do STJ (Doc. 59): 



    […] o Tribunal de origem atestou a prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, destacando os depoimentos dos policiais, as circunstâncias da prisão em flagrante, a quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida; havendo, portanto, outros elementos probatórios suficientes para manter a condenação. 



    Desta forma, afastar a condenação do delito tráfico de drogas e de associação para o tráfico, como pretende a impetração, demanda reexame de provas, medida vedada na via estreita do habeas corpus. 



    A propósito da temática, já tive oportunidade de registrar que “as provas ilícitas, bem como todas aquelas delas derivadas, são constitucionalmente inadmissíveis, mesmo quando reconduzidas aos autos de forma indireta, devendo, pois, ser desentranhadas do processo, não tendo, porém, o condão de anulá-lo, permanecendo válidas as demais provas lícitas e autônomas delas não decorrentes, ou ainda, que também decorreram de outras fontes, além da própria prova ilícita, garantindo-se, pois, a licitude da prova derivada da ilícita, quando, conforme salientado pelo Ministro Eros Grau, 'arrimada em elementos probatórios coligidos antes de sua juntada aos autos'." (Direito Constitucional, cap. 3, item 25.1, 38ª ed., 2022, Atlas). 



    É inegável a relevância da intimidade e da vida privada da pessoa física ou jurídica. O absoluto e intransigente respeito às garantias fundamentais não deve, entretanto, ser interpretado para limitar indevidamente o dever estatal de exercer a investigação e a persecução criminal, funções de natureza essencial e que visam a garantir, também, o direito fundamental à probidade e segurança de todos os cidadãos. 



    Os direitos e garantias individuais, portanto, não podem ser utilizados como um verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades ilícitas, tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob pena de desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito (HC 70.814-5/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ de 24/06/1994), pois, como ensinado por DUGUIT: 



    “a norma de direito, por um lado, impõe a todos o respeito aos direitos de cada um, e em contrapartida, determina uma limitação sobre os direitos individuais, para assegurar a proteção aos direitos gerais” (Fundamentos do direito. São Paulo: Ícone Editora, 1996, p. 11 ss). 



    Nesse contexto, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir a decisão ora impugnada. 



    Por fim, não se pode ignorar que a condenação dos recorrentes transitou em julgado. Esta CORTE não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 134.691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente